Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-74.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702216-74.2017.8.07.0017 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: SUZANA MOREIRA SILVA, PAULO FABRICIO LOURENCO DE ANDRADE, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE DESPACHO Nas petições de IDs 23871100 e 23878227, a recorrida PAME - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE informa que foi decretada a liquidação extrajudicial pela ANS, razão pela qual requer a suspensão/extinção do processo, a abstenção da cobrança de juros de mora, de penas pecuniárias, de atendimento de cláusulas penais de contratos unilaterais vencidos e de qualquer tipo de constrição patrimonial sobre a massa liquidanda, bem como pugna pelo levantamento de quaisquer penhoras ou ativos eventualmente constritos e pela expedição de carta de crédito. Nada a prover. Publicado o juízo de admissibilidade (certidão de disponibilização de ID 23521783), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), que, ademais, está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 23330962. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024